Tribunal: TJSP
Processo: 0003340-48.2005.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003340-48.2005.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE SA, são embargados LUIZ ALFREDO
BETTE, MARLY SETUCO MATSUURA BETTI e NEUSA SANTOS DE SOUZA
BETTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003340-48.2005.8.26.0269/50000 -
Itapetininga
2
VOTO No 36.530
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003340-48.2005.8.26.0269/50000
COMARCA: ITAPETININGA
EMBARGANTE: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. SPVIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 879/882, proferido nos autos da ação de
desapropriação movida por Rodovias Integradas do Oeste S.A. SPVIAS contra Luiz
Alfredo Bette e outros, na parte em que, por votação unânime, fixou como base de
cálculo dos juros compensatórios a diferença entre 80% (oitenta por cento) do importe
da oferta inicial depositada e o que foi estipulado para indenização, são opostos pela
autora os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
contradição que reclama esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado por
unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR